Tribunal: TJBA
Processo: 0510510-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0510510-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS: CARLOS ANDRE DE LIMA NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO TRIANGULAR EM SEDE RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado da Bahia
contra Acórdão que
negou
provimento à Apelação interposta pelos Autores, mantendo sentença de improcedência liminar do pedido de reajuste de 34,06% na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). O Embargante alega omissão quanto à ausência de condenação dos Autores em honorários advocatícios, requerendo a fixação da verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no Acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia; (ii) determinar se, diante da concessão de gratuidade de justiça aos Autores, a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De fato, o

A
córdão embargado não apreci
ou
a questão relativa à condenação
dos Autores
em honorários advocatícios, após o ingresso do Estado nos autos em sede recursal., configurando omissão suprível nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A apresentação de contrarrazões à Apelação pela parte ré, antes não citada, caracteriza a formação da relação jurídica processual triangular, legitimando a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85,
caput
e §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nas hipóteses de improcedência liminar, a intimação para apresentação de contrarrazões configura angularização da lide, sendo devida a verba honorária.

6. A concessão da gratuidade de justiça aos Autores, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais até que se demonstre eventual alteração na situação econômica dos beneficiários.

7. O percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, mostra-se adequado diante da atuação restrita do Estado na fase recursal e do valor da causa não superior a duzentos salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos conhecidos e
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de Apelação contra sentença de improcedência liminar, com posterior apresentação de contrarrazões pela parte ré, configura a triangulação da relação processual e enseja a fixação de honorários sucumbenciais,
cuja exigibilidade permanece suspensa se concedido à parte vencida o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 98, §3º,
e
85,
caput
, §§1º, 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 616.408/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.11.2020, DJe 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp n.º 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, REsp n.º 1.645.670/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 25.04.2017; STJ, REsp n.º 1.301.049/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.12.2012, DJe 10.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0510510-41.2016.8.05.0001
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Embargado
s
,
CARLOS ANDRE DE LIMA NASCIMENTO
e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Se
gunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão constante do Acórdão embargado
a fim de condenar os A
utores ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a sua exigibilidade
em razão d
e serem beneficiários
da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02